Tribunal: TJSP
Processo: 1041998-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Professora de Educação Básica II – Pedido de anulação de atos que indeferiram pedidos de afastamento para tratamento de saúde - Impossibilidade – Servidora estadual que não compareceu nas perícias agendadas – Parte que inviabilizou a realização da pericia médica oficial – Inexistência de ilegalidade a ser sanada judicialmente - Exegese do Estatuto dos Funcionários Públicos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Professora de Educação Básica II – Pedido de anulação de atos que indeferiram pedidos de afastamento para tratamento de saúde - Impossibilidade – Servidora estadual que não compareceu nas perícias agendadas – Parte que inviabilizou a realização da pericia médica oficial – Inexistência de ilegalidade a ser sanada judicialmente - Exegese do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (artigos 191 e 193 da Lei Estadual no. 10.261/68), combinado com o Decreto Estadual no. 29.180/88 (artigo 22) – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Reforma da sentença.
2. Recurso provido.